Tribunal: CARF
Processo: 10280.722252/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722252/2009-94
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.369 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
ALBRAS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A E FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALBRAS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO
CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser diretamente ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte
na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes.
TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RGC. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. CRÉDITOS.
É legítima a tomada de crédito da contribuição não cumulativa em relação aos
serviços de transporte e coprocessamento de resíduo gasto de cubas RGC,
decorrente da produção de alumínio.
REFRATÁRIOS. VIDA ÚTIL DE 5 ANOS. ATIVO IMOBILIZADO.
Os refratários cuja vida útil é superior a um exercício financeiro, utilizados em
conexão com outras máquinas, equipamentos ou instalações do imobilizado,
deve ser reconhecido como ativo imobilizado, nos termos do CPC 27,
afastando-os do conceito de insumos para fins de apropriação do crédito da
COFINS não cumulativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam,
ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito,
em negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722252/2009-94
Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722252/2009-94

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama (Relatora),
Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Tratam-se de Recursos interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo contra acórdão 3402-005.293, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, deu
parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas referentes ao transporte e
coprocessamento de rejeito gasto de cubas – RGC, de beneficiamento de banho eletrolítico, de
processamento de borra de alumínio e refratário e com transporte de rejeitos industriais.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
Ementa: ÔNUS DA PROVA.
Nos processos de pedidos de ressarcimento de créditos, cabe ao contribuinte o
ônus de provar seu direito ao crédito.
CRÉDITOS. SERVIÇOS APLICADOS INDIRETAMENTE NA PRODUÇÃO.
TRATAMENTO E TRANSPORTE DE REJEITOS INDUSTRIAIS.
Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722252/2009-94

É legítima a tomada de crédito da contribuição não cumulativa em relação
aos serviços de transporte e coprocessamento de RGC; transporte e
processamento de borra de alumínio e refratário; beneficiamento de banho
eletrolítico e transporte de rejeitos industriais; por integrarem o custo de
produção do produto destinado à venda (alumínio).
CRÉDITOS. MATERIAIS REFRATÁRIOS E SERVIÇOS CONEXOS.
Tratando-se de gasto passível de ativação obrigatória, é incabível a tomada de
crédito diretamente sobre o custo de aquisição do material ou do serviço.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 Acatado o conceito de insumo nos termos da legislação do IPI, fica claro
que não caberia o reconhecimento de direito a crédito de PIS/Cofins não
cumulativo em relação aos bens e serviços considerados como insumos
pela decisão recorrida;
 O colegiado considerou como insumos custos com bens e serviços
utilizados antes de iniciado ou depois de finalizado o processo produtivo; o
acórdão recorrido reconheceu o direito a crédito, mesmo admitindo que
esses gastos foram incorridos de forma indireta, alguns deles em etapa
posterior à obtenção do alumínio, com base apenas no argumento de que
esses dispêndios guardariam relação de pertinência com o processo
produtivo do contribuinte.

Requer, assim, rediscussão das seguintes matérias:
 Conceito de insumos para fins de creditamento das contribuições sociais
não cumulativas;
 Possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre gastos realizados depois de findo o processo produtivo a
título de insumo;
 Possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre os gastos com transporte de resíduos do processo
produtivo.
Fl. 1430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722252/2009-94

Em despacho às fls. 1125 a 1131, foi dado seguimento parcial ao recurso
interposto pela Fazenda Nacional apenas em relação às divergências quanto ao conceito de
insumo para fins de creditamento das contribuições sociais não cumulativas e à possibilidade de
tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos com remoção de
resíduos industriais.

Contrarrazões ao recurso da Fazenda Nacional foram apresentadas pelo sujeito
passivo, trazendo, entre outros, que:
 O recurso não deve ser conhecido;
 Deve ser considerado insumo não apenas o que é incorporado ao produto
final a ser comercializado, mas tudo aquilo que concorre na composição do
processo produtivo desse produto.

Irresignado, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração, alegando omissão
ao trazer que o voto não enfrentou os argumentos aduzidos pela embargante, no que concerne à
possibilidade de creditamento dos gastos incorridos com a aquisição de materiais refratários,
bem como os dispêndios incorridos com serviços conexos, tais como manutenção das cubas
eletrolíticas.

Em despacho às fls. 1284 a 1291, os embargos foram rejeitados.

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
ressurgindo com a discussão acerca da aquisição de material refratário.

Em despacho às fls. 1361 a 1365, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo para que seja rediscutida a matéria Glosas relativas à aquisição de
material refratário e serviços conexos (manutenção de cuba eletrônica).

Contrarrazões ao recurso foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo,
entre outros, que correta a fiscalização que, no exercício de sua atividade, glosou os créditos
decorrentes da aquisição de material refratário, basicamente constituído por tijolos refratários e
Fl. 1431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722252/2009-94

argamassa refratária, bem como os serviços relacionados ao transporte e manutenção de refratários,
sob o argumento de que se tratam de gastos ativáveis, uma vez que os refratários duram pelo menos
1.900 dias, conforme informação prestada pelo próprio contribuinte.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise dos Recursos interpostos pela Fazenda Nacional e
sujeito passivo, entendo que devo conhecê-los, eis que preenchidos os requisitos constantes do art. 67
do RICARF/2015 – Portaria MF 343/2015 com alterações posteriores. O que concordo com os
exames de admissibilidade constantes em despachos.

Ora, em relação ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, a decisão
recorrida entendeu ser legitima a tomada de credito da contribuição não-cumulativa sobre os gastos
com os serviços de transporte e coprocessamento de RGC; transporte e processamento de borra de
alumínio e refratário; beneficiamento de banho eletrolítico e transporte de rejeitos industriais, por
integrarem o custo de produção do produto destinado à venda (alumínio)que os custos incorridos
com a remoção de rejeitos industriais, por integrarem o custo de produção da alumina, ensejavam o
creditamento das contribuições sociais não cumulativas. E, adotando conceito de insumo similar ao
da decisão recorrida, e analisando circunstâncias fáticas em tudo similares, os paradigmas rejeitaram
a possibilidade de tomada de créditos sobre os custos de remoção da lama vermelha, resíduo da
produção de alumina.

É de se ressaltar também que os acórdãos indicados como paradigmas no 3401-
00.403 e 3301-00.247 não foram reformados – o que não há como invocar o art. 67, § 15, do
RICARF/2015 para não conhecer do recurso.

Quanto ao recurso do sujeito passivo, cotejando a decisão recorrida com o
acórdão no 3401-005.706, emerge a divergência de entendimentos com relação à impossibilidade de
apropriação de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo de aquisição de
Fl. 1432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722252/2009-94

materiais refratários e serviços conexos. Ambos os arestos defenderam que, se algum direito a crédito
houver, ele se daria com base no valor dos respectivos encargos de depreciação.

Em vista do exposto, conheço os Recursos interpostos pelo sujeito passivo e
pela Fazenda Nacional.

Ventiladas tais considerações, em relação ao conceito de insumo, para fins de
fruição do crédito de PIS e da COFINS não cumulativos, vê-se que a Constituição Federal não
outorgou poderes para a autoridade fazendária para se definir livremente o conteúdo da não
cumulatividade.

O que, por conseguinte, concluo que a devida observância da sistemática da
não cumulatividade exige que se avalie a natureza das despesas incorridas pelo contribuinte –
considerando a legislação vigente, bem como a natureza da sistemática da não cumulatividade.

Sempre que estas despesas/custos se mostrarem essenciais ao exercício de sua
atividade, devem implicar, a rigor, no abatimento de tais despesas como créditos descontados
junto à receita bruta auferida.

Importante elucidar que no IPI se tem critérios objetivos (desgaste durante o
processo produtivo em contato direto com o bem produzido ou composição ao produto final),
enquanto, no PIS e na COFINS essa definição sofre contornos subjetivos.

Tenho que, para se estabelecer o que é o insumo gerador do crédito do PIS e da
COFINS, ao meu sentir, torna-se necessário analisar a essencialidade do bem ao processo
produtivo da recorrente, ainda que dele não participe diretamente.

Continuando, frise-se tal entendimento que vincula o bem e serviço para fins
de instituição do crédito do PIS e da Cofins com a essencialidade no processo produtivo o
Acórdão 3403-002.765 – que, por sua vez, traz em sua ementa:
"O conceito de insumo, que confere o direito de crédito de PIS/Cofins não-
cumulativo, não se restringe aos conceitos de matéria-prima, produto intermediário e material
Fl. 1433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722252/2009-94

de embalagem, tal como traçados pela legislação do IPI. A configuração de insumo, para o
efeito das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, depende da demonstração da aplicação do bem e
serviço na atividade produtiva concretamente desenvolvida pelo contribuinte."

Vê-se que na sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS o conteúdo
semântico de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI, porém mais restrito do
que aquele da legislação do imposto de renda, abrangendo os “bens” e serviços que integram o
custo de produção.

Ademais, vê-se que, dentre todas as decisões do CARF e do STJ, é de se
constatar que o entendimento predominante considera o princípio da essencialidade para fins de
conceituação de insumo - o que, em respeito a segurança jurídica das jurisprudências emitidas
pelo Conselho e pelo Tribunal Superior, peço vênia, para transcrever o impecável voto do
Ministro Humberto Gomes de Barros quando da apreciação de Agravo Regimental em Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional - Resp 382.736-SC (2001/0155744-8) - que nos faz
refletir sobre a responsabilidade de se criar e defender durante um certo tempo jurisprudência
favorável ou desfavorável ao sujeito passivo (Grifos Meus):
"MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS: O fundamento da
pretensão revocatória da Súmula é o de que o Supremo Tribunal Federal teria
declarado que a Lei Complementar no 70/91, embora formalmente
complementar, substancialmente, seria lei ordinária, suscetível de revogação
sem o quorum especial, necessário à criação de nova lei complementar. O
tema é a âncora - como está na moda dizer - daqueles que entendem que a
nossa Súmula foi infeliz. Colaborei na formação da Súmula. Continuo, data
vênia, convicto de que agimos acertadamente, ao sumular o Meditei sobre o
tema, e consolidei minha certeza de que o tema é de nossa alçada. O próprio
Supremo Tribunal Federal proclamou que o conflito entre lei ordinária e lei
complementar trava-se no plano da infraconstitucionalidade. Trago comigo o
Agravo no Recurso Extraordinário no 274.362, no qual, o Supremo Tribunal
Federal, não conheceu recurso extraordinário envolvendo conflito entre
normas de lei complementar e de lei ordinária. Então, a competência é nossa.
Fl. 1434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722252/2009-94

Recurso Especial no 221.710/RJ, em que o STJ indicou o rumo do Poder
Judiciário brasileiro:
Meu entendimento assenta-se na ementa felicíssima do Recurso "A Lei
Complementar no 70/91, em seu art. 6o, inc. II, isentou da COFINS, as
sociedades civis de prestação de serviços de que trata o art. 1o do Decreto-lei
no 2.397, de 22 de dezembro de 1987, estabelecendo como condições somente
aquelas decorrentes da natureza jurídica das referidas sociedades.
- A isenção concedida pela Lei Complementar no 70/91 não pode ser
revogada pela Lei no 9.430/96, lei ordinária, em obediência ao princípio da
hierarquia das leis.não afeta a isenção concedida pelo art. 6o, II da L.C.
70/91. Entre os requisitos elencados como pressupostos ao gozo do benefício
não está inserido o tipo de regime tributário adotado pela sociedade para
recolhimento do Imposto de Renda."
A orientação partiu da Segunda Turma. O acórdão foi lavrado pelo Sr. -
A opção pelo regime tributário instituído pela Lei no 8.541/92 Ministro
Francisco Peçanha Martins. Dele participaram o Ministro-Relator, a Ministra
Eliana Calmon e os Ministros Franciulli Netto, Laurita Vaz e Paulo Medina.
Para mim, essa é a orientação definitiva a ser seguida pelos tribunais e pelos
contribuintes.
Outra razão, que adoto como fundamento de voto, finca-se na natureza
do Superior Tribunal de Justiça. Quando digo que não podemos tomar lição,
não podemos confessar que a tomamos. Quando chegamos ao Tribunal e
assinamos o termo de posse, assumimos, sem nenhuma vaidade, o
compromisso de que somos notáveis conhecedores do Direito, que temos
notável saber jurídico. Saber jurídico não é conhecer livros escritos por
outros. Saber jurídico a que se refere a CF é a sabedoria que a vida nos dá.
A sabedoria gerada no estudo e na experiência nos tornou condutores da
jurisprudência nacional.
Somos condutores e não podemos vacilar. Assim faz o STF.
Nos últimos tempos, entretanto, temos demonstrado profunda e
constante insegurança. Vejam a situação em que nos encontramos: se
perguntarem a algum dos integrantes desta Seção, especializada em Direito
Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722252/2009-94

Tributário, qual é o termo inicial para a prescrição da ação de repetição de
indébito nos casos de empréstimo compulsório sobre aquisição de veículo ou
combustível, cada um haverá de dizer que não sabe, apesar de já existirem
dezenas, até centenas, de precedentes. Há dez anos que o Tribunal vem
afirmando que o prazo é decenal (cinco mais cinco anos). Hoje, ninguém
sabe mais.
Dizíamos, até pouco tempo, que cabia mandado de segurança para
determinar que o TDA fosse corrigido. De repente, começamos a dizer o
contrário.
Dizíamos que éramos competentes para julgar a questão da anistia.
Repentinamente, dizemos que já não somos competentes e que sentimos
muito.
O Superior Tribunal de Justiça existe e foi criado para dizer o que é a
lei infraconstitucional. Ele foi concebido como condutor dos tribunais e dos
cidadãos.
Bem por isso, a Corte Especial proclamou que:
"PROCESSUAL - STJ - JURISPRUDÊNCIA - NECESSIDADE
O Superior Tribunal de Justiça foi concebido para um escopo sabor
das convicções pessoais, estaremos prestando um desserviço a nossas
instituições. Se nós – os integrantes da Corte – não observarmos as decisões
que ajudamos a formar, estaremos dando sinal, para que os demais órgãos
judiciários façam o mesmo. Estou certo de que, em acontecendo isso, perde
sentido a existência de nossa Corte. Melhor será extingui-la." (AEREsp
228432).
Dissemos sempre que sociedade de prestação de serviço não paga a
contribuição. Essas sociedades, confiando na Súmula no 276 do Superior
Tribunal de Justiça, programaram-se para não pagar esse tributo. Crentes
na súmula elas fizeram gastos maiores, e planejaram suas vidas de
determinada forma. Fizeram seu projeto de viabilidade econômica com base
nessa decisão. De repente, vem o STJ e diz o contrário: esqueçam o que eu
disse; agora vão pagar com multa, correção monetária etc., porque nós, o
Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722252/2009-94

Superior Tribunal de Justiça, tomamos a lição de um mestre e esse mestre
nos disse que estávamos errados. Por isso, voltamos atrás.
Nós somos os condutores, e eu - Ministro de um Tribunal cujas
decisões os próprios Ministros não respeitam - sinto-me, triste. Como
contribuinte, que também sou, mergulho em insegurança, como um
passageiro daquele vôo trágico em que o piloto que se perdeu no meio da
noite em cima da Selva Amazônica: ele virava para a esquerda, dobrava para
a direita e os passageiros sem nada saber, até que eles de repente
descobriram que estavam perdidos: O avião com o Superior Tribunal de
Justiça está extremamente perdido. Agora estamos a rever uma Súmula que
fixamos há menos de um trimestre. Agora dizemos que está errada, porque
alguém nos deu uma lição dizendo que essa Súmula não devia ter sido feita
assim.
Nas praias de Turismo, pelo mundo afora, existe um brinquedo em que
uma enorme bóia, cheia de pessoas é arrastada por uma lancha. A função do
piloto dessa lancha é fazer derrubar as pessoas montadas no dorso da bóia.
Para tanto, a lancha desloca-se em linha reta e, de repente, descreve curvas
de quase noventa graus.
O jogo só termina, quando todos os passageiros da bóia estão dentro do
mar. Pois bem, o STJ parece ter assumido o papel do piloto dessa lancha.
Nosso papel tem sido derrubar os jurisdicionados.
Peço venia para acompanhar o Ministro Peçanha Martins.
Com essas considerações e louvando-me nesse precedente da lavra do
Sr. Ministro Francisco Peçanha Martins, peço vênia ao eminente Ministro-
Relator para aderir à divergência."

Em 30 de agosto de 2002, foi publicada a Medida Provisória 66/02, que dispôs
sobre a sistemática não cumulativa do PIS, o que foi reproduzido pela Lei 10.637/02 (lei de
conversão da MP 66/02) que, em seu art. 3o, inciso II, autorizou a apropriação de créditos
calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos
destinados à venda.

Fl. 1437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722252/2009-94

É a seguinte a redação do referido dispositivo:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao
pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03
e 87.04 da TIPI;”

Em relação à COFINS, tem-se que, em 31 de outubro de 2003, foi publicada a
MP 135/03, convertida na Lei 10.833/03, que dispôs sobre a sistemática não cumulatividade
dessa contribuição, destacando o aproveitamento de créditos decorrentes da aquisição de
insumos em seu art. 3o, inciso II, em redação idêntica àquela já existente para o PIS/Pasep, in
verbis (Grifos meus):
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao
pagamento de que trata o art. 2o da Lei no10.485, de 3 de julho de
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03
e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)”.

Posteriormente, em 31 de dezembro de 2003, foi publicada a Emenda
Constitucional 42/2003, sendo inserida ao ordenamento jurídico o § 12 ao art. 195:
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
Fl. 1438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722252/2009-94

orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
das seguintes contribuições:
[...]
§12 A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as
contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não
cumulativas.”

Com o advento desse dispositivo, restou claro que a regulamentação da
sistemática da não cumulatividade aplicável ao PIS e à COFINS ficaria sob a competência do
legislador ordinário.

Vê-se, portanto, em consonância com o dispositivo constitucional, que não há
respaldo legal para que seja adotado conceito excessivamente restritivo de "utilização na
produção" (terminologia legal), tomando-o por "aplicação ou consumo direto na produção" e
para que seja feito uso, na sistemática do PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, do mesmo
conceito de "insumos" adotado pela legislação própria do IPI.

Nessa lei, há previsão para que sejam utilizados apenas subsidiariamente os
conceitos de produção, matéria prima, produtos intermediários e material de embalagem
previstos na legislação do IPI.

É de se lembrar ainda que o IPI é um imposto que onera efetivamente o
consumo, diferentemente do PIS e da Cofins que são contribuições que incidem sobre a receita,
nos termos da legislação vigente.

E nessa senda, haja vista que o IPI onera efetivamente o consumo, vê-se que a
não cumulatividade relaciona-se ao conceito de insumo como sendo o de bens que são
consumidos ou desgastados durante a fabricação de produtos.

Enquanto a sistemática não cumulativa das contribuições ao PIS e a Cofins está
diretamente relacionada às receitas auferidas com a venda desses produtos.

Fl. 1439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722252/2009-94

Sendo assim, resta claro que a sistemática da não cumulatividade das
contribuições é diversa daquela do IPI, visto que a previsão legal possibilita a dedução dos
valores de determinados bens e serviços suportados pela pessoa jurídica dos valores a serem
recolhidos a título dessas contribuições, calculados pela aplicação da alíquota correspondente
sobre a totalidade das receitas por ela auferidas.

Não menos importante, vê-se que, para fins de creditamento do PIS e da COFINS,
admite- se também que a prestação de serviços seja considerada como insumo, o que já leva à
conclusão de que as próprias Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 ampliaram a definição de
"insumos", não se limitando apenas aos elementos físicos que compõem o produto.

Nesse ponto, Marco Aurélio Grego (in "Conceito de insumo à luz da legislação
de PIS/COFINS", Revista Fórum de Direito Tributário RFDT, ano1, n. 1, jan/fev.2003, Belo
Horizonte: Fórum, 2003) diz que será efetivamente insumo ou serviço com direito ao crédito
sempre que a atividade ou a utilidade forem necessárias à existência do processo ou do produto
ou agregarem (ao processo ou ao produto) alguma qualidade que faça com que um dos dois
adquira determinado padrão desejado.

Sendo assim, seria insumo o serviço que contribua para o processo de produção
– o que, pode-se concluir que o conceito de insumo efetivamente é amplo, alcançando as
utilidades/necessidades disponibilizadas através de bens e serviços, desde que essencial para o
processo ou para o produto finalizado, e não restritivo tal como traz a legislação do IPI.

Frise-se que o raciocínio de Marco Aurélio Greco traz, pra tanto, os conceitos
de essencialidade e necessidade ao processo produtivo.

O que seria inexorável se concluir também pelo entendimento da autoridade
fazendária que, por sua vez, validam o creditamento apenas quando houver efetiva incorporação
do insumo ao processo produtivo de fabricação e comercialização de bens ou prestação de
serviços, adotando o conceito de insumos de forma restrita, em analogia à conceituação adotada
pela legislação do IPI, ferindo os termos trazidos pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que, por
sua vez, não tratou, tampouco conceituou dessa forma.
Fl. 1440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722252/2009-94

Resta, por conseguinte, indiscutível a ilegalidade das Instruções Normativas
SRF 247/02 e 404/04 quando adotam a definição de insumos semelhante à da legislação do IPI.

As Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil que
restringem o conceito de insumos, não podem prevalecer, pois partem da premissa equivocada de
que os créditos de PIS e COFINS teriam semelhança com os créditos de IPI.

Isso, ao dispor:
 O art. 66, § 5o, inciso I, da IN SRF 247/02 o que segue (Grifos meus):
“Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo
com a alíquota prevista no art. 60 pode descontar créditos,
determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os
valores:
[...]
§ 5o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se
como insumos: (Incluído pela IN SRF 358, de 09/09/2003)
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
(Incluído pela IN SRF 358, de 09/09/2003)
a. Matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto
em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado; (Incluído pela IN SRF 358, de 09/09/2003)
b. Os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na prestação do serviço. (Incluído pela
IN SRF 358, de 09/09/2003)
[...]”
 art. 8o, § 4a, da IN SRF 404/04 (Grifos meus):
Fl. 1441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722252/2009-94

“Art. 8 o Do valor apurado na forma do art. 7 o, a pessoa jurídica pode
descontar créditos, determinados mediante a aplicação da mesma
alíquota, sobre os valores:
[...]
§ 4 o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se
como insumos:
- utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem
e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que
não estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde
que não estejam incluídos no ativo imobilizado; e
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no país,
aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
[...]”

Tais normas infraconstitucionais restringiram o conceito de insumo para
fins de geração de crédito de PIS e COFINS, aplicando-se os mesmos já trazidos pela legislação
do IPI. O que entendo que a norma infraconstitucional não poderia extrapolar essa conceituação
frente a intenção da instituição da sistemática da não cumulatividade das r. contribuições.

A Receita Federal do Brasil extrapolou sua competência administrativa ao
“legislar” limitando o direito creditório a ser apurado pelo sujeito passivo.

Considerando que as Leis 10.637/02 e 10.833/03 trazem no conceito de insumo:
a. Serviços utilizados na prestação de serviços;
Fl. 1442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722252/2009-94

b. Serviços utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda;
c. Bens utilizados na prestação de serviços;
d. Bens utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados
à venda;
e. Combustíveis e lubrificantes utilizados na prestação de serviços;
f. Combustíveis e lubrificantes utilizados na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda.

Vê-se claro, portanto, que não poder-se-ia considerar para fins de definição de
insumo o trazido pela legislação do IPI, já que serviços não são efetivamente insumos, se
considerássemos os termos dessa norma.

Não obstante, depreendendo-se da análise da legislação e seu histórico, bem
como intenção do legislador, entendo também não ser cabível adotar de forma ampla o conceito
trazido pela legislação do IRPJ como arcabouço interpretativo, tendo em vista que nem todas as
despesas operacionais consideradas para fins de dedução de IRPJ e CSLL são utilizadas no
processo produtivo e simultaneamente tratados como essenciais à produção.

Ora, o termo "insumo" não devem necessariamente estar contidos nos custos e
despesas operacionais, isso porque a própria legislação previu que algumas despesas não
operacionais fossem passíveis de creditamento, tais como Despesas Financeiras, energia elétrica
utilizada nos estabelecimentos da empresa, etc.

O que entendo que os itens trazidos pelas Leis 10.637/02 e 10.833/03 que
geram o creditamento, são taxativos, inclusive porque demonstram claramente as despesas, e não
somente os custos que deveriam ser objeto na geração do crédito dessas contribuições. Eis que,
se fossem exemplificativos, nem poderiam estender a conceituação de insumos as despesas
operacionais que nem compõem o produto e serviços – o que até prejudicaria a inclusão de
algumas despesas que não contribuem de forma essencial na produção.

Fl. 1443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-011.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722252/2009-94

Nesse ínterim, cabe trazer que a observância do critério de se aplicar o conceito
de “despesa necessária” para a definição de insumo, tal como preceituado no art. 299 do RIR/99
não seria a mais condizente, pois direciona a sistemática da não cumulatividade das referidas
contribuições à sistemática de dedutibilidade aplicada para o imposto incidente sobre o lucro. O
que, entendo que não há como se conferir que os custos ou despesas destinados à aferição e lucro
possam ser considerados como insumos necessários para o aferimento da receita.

Com efeito, por conseguinte, pode-se concluir que a definição de “insumos”
para efeito de geração de crédito das r. contribuições, deve observar o que segue:
 Se o bem e o serviço são considerados essenciais na prestação de
serviço ou produção;
 Se a produção ou prestação de serviço são dependentes efetivamente da
aquisição dos bens e serviços – ou seja, sejam considerados essenciais.

Tanto é assim que, em julgado recente, no REsp 1.246.317, a Segunda Turma
do STJ reconheceu o direito de uma empresa do setor de alimentos a compensar créditos de PIS
e Cofins resultantes da compra de produtos de limpeza e de serviços de dedetização, com base no
critério da essencialidade.

Para melhor transparecer esse entendimento, trago a ementa do acórdão (Grifos
meus):
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
ART. 535, DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ. CONTRIBUIÇÕES AO
PIS/PASEP
E
COFINS
NÃO-CUMULATIVAS.
CREDITAMENTO.
CONCEITO DE INSUMOS. ART. 3o, II, DA LEI N. 10.637/2002 E ART. 3o, II,
DA LEI N. 10.833/2003. ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
SRF N. 247/2002 E 404/2004.
1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma
suficientemente fundamentada a lide, muito embora não faça considerações
sobre todas as teses jurídicas e artigos de lei invocados pelas partes.
Fl. 1444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-011.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722252/2009-94

2. Agride o art. 538, parágrafo único, do CPC, o acórdão que aplica
multa a embargos de declaração interpostos notadamente com o propósito de
prequestionamento. Súmula n. 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados
com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório ".
3. São ilegais o art. 66, §5o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n.
247/2002 - Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e
o art. 8o, §4o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 404/2004 - Cofins,
que restringiram indevidamente o conceito de "insumos" previsto no art. 3o, II,
das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003, respectivamente, para efeitos de
creditamento na sistemática de não-cumulatividade das ditas contribuições.
4. Conforme interpretação teleológica e sistemática do ordenamento
jurídico em vigor, a conceituação de "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da
Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, não se identifica com a
conceituação adotada na legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, posto que excessivamente restritiva. Do mesmo modo,
não corresponde exatamente aos conceitos de "Custos e Despesas
Operacionais" utilizados na legislação do Imposto de Renda - IR, por que
demasiadamente elastecidos.
5. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e
art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao,
ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
6. Hipótese em que a recorrente é empresa fabricante de gêneros
alimentícios sujeita, portanto, a rígidas normas de higiene e limpeza. No ramo
a que pertence, as exigências de condições sanitárias das instalações se não
atendidas implicam na própria impossibilidade da produção e em substancial
perda de qualidade do produto resultante. A assepsia é essencial e
imprescindível ao desenvolvimento de suas atividades. Não houvessem os
efeitos desinfetantes, haveria a proliferação de microorganismos na
Fl. 1445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-011.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722252/2009-94

maquinaria e no ambiente produtivo que agiriam sobre os alimentos,
tornando-os impróprios para o consumo. Assim, impõe-se considerar a
abrangência do termo "insumo" para contemplar, no creditamento, os
materiais de limpeza e desinfecção, bem como os serviços de dedetização
quando aplicados no ambiente produtivo de empresa fabricante de gêneros
alimentícios.
7. Recurso especial provido.”

Aquele colegiado entendeu que a assepsia do local, embora não esteja
diretamente ligada ao processo produtivo, é medida imprescindível ao desenvolvimento das
atividades em uma empresa do ramo alimentício.

Em outro caso, o STJ reconheceu o direito aos créditos sobre embalagens
utilizadas para a preservação das características dos produtos durante o transporte, condição
essencial para a manutenção de sua qualidade (REsp 1.125.253). O que, peço vênia, para
transcrever a ementa do acórdão:
COFINS – NÃO CUMULATIVIDADE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
–
POSSIBILIDADE
–
EMBALAGENS
DE
ACONDICIONAMENTO
DESTINADAS A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS DOS BENS
DURANTE O TRANSPORTE, QUANDO O VENDEDOR ARCAR COM ESTE
CUSTO – É INSUMO NOS TERMOS DO ART. 3o, II, DAS LEIS N.
10.637/2002 E 10.833/2003.
1. Hipótese de aplicação de interpretação extensiva de que resulta a
simples inclusão de situação fática em hipótese legalmente prevista, que não
ofende a legalidade estrita.
Precedentes.
2. As embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação
das características dos bens durante o transporte, deverão ser consideradas
como insumos nos termos definidos no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003 sempre que a operação de venda incluir o transporte das
mercadorias e o vendedor arque com estes custos.”

Fl. 1446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-011.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722252/2009-94

Torna-se necessário se observar o princípio da essencialidade para a definição
do conceito de insumos com a finalidade do reconhecimento do direito ao creditamento ao
PIS/Cofins não-cumulativos.

Sendo assim, entendo não ser aplicável o entendimento de que o consumo de
tais bens e serviços sejam utilizados DIRETAMENTE no processo produtivo, bastando somente
serem considerados como essencial à produção ou atividade da empresa.

Quanto à matéria trazida em Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, qual seja, se o custo gastos com serviços de transporte de resíduos industriais gera crédito
das contribuições. O que, sem delongas, tendo em vista decisão do STF em sede de repetitivo quando
da apreciação do REsp 1.221.170-PR, manifesto minha concordância com o voto transcrito no
acórdão 3302-006.045 (do mesmo contribuinte):
“[...]
Assim, resta analisar o direito ao crédito sobre o transporte de
resíduos/rejeitos industriais da recorrente.
Consoante ao já exposto no tópico anterior, muito embora o contido no REsp
1.221.170 seja de observância obrigatória por parte dos julgadores deste
conselho, por força do disposto no §2o, do art. 62, do RICARF, não se pode
olvidar que a sua aplicação prática guarda parcela significativa de
subjetividade, dada a necessidade de enquadrar cada bem ou serviço utilizado
pelo sujeito passivo ao seu processo produtivo, seguindo os conceitos de
essencialidade e relevância definidos pelo STJ em sede de recurso repetitivo.
No entendimento da eminente Ministra Regina Helena Costa, a essencialidade
consiste na relação de dependência, intrínseca e fundamental entre o produto
ou serviço e o item em análise, constituindo este último em um elemento
estrutural e inseparável do "processo produtivo" ou da "execução do serviço",
ou ainda, quando a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência.
Já a relevância, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
Fl. 1447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-011.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722252/2009-94

integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva, seja por imposição legal.
Diante de tais premissas, cabe analisar se o transporte de rejeitos/resíduos
industriais da recorrente atende ao conceito de insumo para fins de apuração
de crédito da contribuição à COFINS.
Inicialmente, cumpre esclarecer que apesar da peça recursal se insurgir
contra as glosas de transporte de rejeitos/resíduos industriais, tal insurgência
será estendida ao transporte e coprocessamento de RGC.
Isso porque, consoante ao disposto no acórdão de no 3402003.860, nos autos
do processo 10280.722246/200937, os esclarecimentos prestados pela
recorrente indicam que o dispêndio realizado a título de transporte e
coprocessamento de rejeito gasto de cuba RGC, é proveniente da reforma das
cubas eletrolíticas, realizadas a cada 5 anos, onde os materiais que as
revestem são triturados e são chamados de rejeito gasto de cuba RGC.
Este material é armazenado e posteriormente transportado para as indústrias
cimenteiras em vários estados do Brasil, e a Albras arca com o custo do
transporte.
[...]
Depreende-se da análise da descrição do processo produtivo, combinada com
a explicação do que é o resíduo gasto de cubas RGC, que a reforma das cubas
eletrolíticas, onde ocorre a produção do alumínio, realizada a cada 5 anos, é
essencial à produção da recorrente, sob pena de restar comprometida a
qualidade e quantidade do alumínio.
De outro norte, sob a ótica do direito ambiental, a destinação sustentável de
tais resíduos é medida que se impõe à recorrente, sob pena de
responsabilização por eventuais danos ambientais decorrentes do descarte
indevido.
Isso porque, segundo dispõe a NBR 1004, o RGC é classificado como resíduo
perigoso de fonte específica, proveniente da produção do alumínio primário,
contendo cianeto.
Fl. 1448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-011.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722252/2009-94

Assim, têm-se que o transporte desses resíduos até as indústrias cimenteiras,
decorre do cumprimento, pela recorrente, de imposições normativas relativas
à legislação ambiental, sendo relevantes ao seu processo produtivo.
Diante do exposto, não há como negar que no desenvolvimento de suas
atividades, a recorrente incorre em produção de rejeitos tóxicos, no caso,
aqueles decorrentes do desgaste das cubas onde ocorre a produção do
alumínio por ela comercializado, restando atendidos os critérios de
essencialidade e relevância para fins de reconhecimento de direito creditório
da contribuição à COFINS. [...]”

Ora, frise-se que esse entendimento reflete o já proferido por essa turma:
 Acórdão 9303-009.656:
“[...]
CUSTOS/DESPESAS. MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO;
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE;
COMBUSTÍVEIS;
LUBRIFICANTES
E
GRAXA;
FRETES
ENTRE
ESTABELECIMENTOS;
TRANSPORTE
DE
COMBUSTÍVEL;
TRANSPORTE
DE
SANGUE
E
ARMAZENAMENTO
DE
RESÍDUOS;
SERVIÇOS
DE
LAVAGEM
DE
UNIFORMES.
IMPRESCINDIBILIDADE. RELEVÂNCIA. CRÉDITOS. DESCONTOS.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com materiais de limpeza e desinfecção;
embalagens utilizadas para transporte; combustíveis; lubrificantes e
graxa; fretes entre estabelecimentos da pessoa jurídica; transporte de
combustível e outros; transporte de sangue e armazenamento de
resíduos; e, serviços de lavagem de uniformes se enquadram na
definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo;
assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do
RICARF, geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do
valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral. [...]”
Fl. 1449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-011.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722252/2009-94

 Acórdão 9303-009.651:
“[...]
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE
OU
DA
RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda, contemplados aí, em uma indústria de
produtos alimentícios, os equipamentos de proteção individual e os
serviços de limpeza, dedetização, inspeção sanitária e remoção de
resíduos. [...]”
 Acórdão 9303-008.037:
“[...]
SERVIÇOS
PARA
TRANSPORTE
DE
LAMA
VERMELHA,
INERENTES
À
EFETIVA
CONCLUSÃO
DO
PROCESSO
PRODUTIVO. DIREITO A CRÉDITO.

Na atividade de produção de Alumina pelo Processo Bayer, faz-se
essencial a remoção dos resíduos - a chamada lama vermelha, não
somente em função dos riscos ambientais evitados, mas, também, pela
própria possibilitação da normal continuidade da industrialização.
[...]”

Proveitoso ainda trazer que o Parecer Normativo da RFB no 5/18, ainda traz a
possibilidade de se constituir créditos das contribuições sobre itens gastos pelos contribuintes por
imposição legal – o que é o caso em questão – sendo obrigatório o transporte desses resíduos até
as indústrias cimenteiras, por imposições normativas relativas à legislação ambiental.

Fl. 1450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-011.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722252/2009-94

Em vista do exposto, nego provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Quanto ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, que ressurge com a
discussão acerca da possibilidade de constituição de crédito das contribuições sobre o custo de
aquisição de materiais refratários e serviços conexos, para melhor elucidar o meu direcionamento,
importante trazer os dizeres do voto constante do acórdão 3302-006.045 – de mesmo contribuinte:
“[...]
2 Dos Refratários.
A fiscalização entendeu, e a instância a quo ratificou, que os refratários
utilizados pela recorrente em seu processo produtivo não podem ser
classificados como insumos, vez que possuem vida útil estimada de 1.900 (um
mil e novecentos) dias 5 anos, conforme atestado pelo próprio sujeito passivo.
A contribuinte sustenta que optou por qualificar o refratário como insumo, vez
que são aplicados diretamente às atmosferas de redução, aos vapores
alcalinos, ciclos de temperaturas e o resultante esforço mecânico que existe
nos fornos de cozimento de carbono, sendo de clareza palmar o desgaste e
contato físico destes materiais com o alumínio fabricado e comercializado.
Sustenta ainda a recorrente que a razão primordial da glosa perpetrada pelo
auditor fiscal fora a de que o refratário deve ser enquadrado como ativo
imobilizado. Sobre o que argumenta não haver diversidade de tratamento, vez
que seja o refratário considerado como insumo, ou seja ele considerado como
ativo imobilizado, é mantido o direito ao crédito não cumulativo de COFINS.
É o que se passa a analisar.
[...]
Desta forma, muito embora a recorrente tenha razão sobre a existência de
permissão legal para a tomada de créditos de COFINS sobre insumos e
também sobre bens do ativo imobilizado, ressalta-se que enquanto aos
primeiros é concedido crédito integral por ocasião da aquisição, aos últimos a
apuração do crédito deve fluir na medida da utilização do bem, com base nos
encargos de depreciação. [...]”

Fl. 1451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9303-011.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722252/2009-94

Tal entendimento consta expressamente no inciso III, § 1o, do art. 3o da Lei
101.833/03 (mesmo tratamento para o PIS, além da Cofins).

Em vista de todo o exposto, voto por:
 Negar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional;
 Negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1452
DF CARF MF
Documento nato-digital